Tribunal: TJDFT
Processo: 0751276-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751276-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCY LAURINDO DE CARVALHO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de JOCY LAURINDO DE CARVALHO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0404741-98.2023.8.07.0015. Em suas razões (Id 78620439), o impetrante sustenta que os autos encontram-se conclusos desde 03 de outubro de 2025 para definição do regime de cumprimento da pena, sendo que, pelo tempo decorrido, o paciente já deveria estar no regime aberto. Argumenta que a inércia do Juízo de origem ultrapassa os prazos previstos no art. 800 do Código de Processo Penal, gerando prejuízo ao reeducando, que permanece em unidade prisional quando poderia estar em prisão domiciliar sob fiscalização da VEPERA, em condições mais dignas e favoráveis à ressocialização. Ressalta que não há complexidade na decisão, tratando-se apenas de unificação de penas e fixação do regime resultante. Requer, liminarmente, que seja determinada prioridade na fixação do regime, com decisão no prazo estipulado por este Tribunal. No mérito, postula a concessão da ordem para que se reconheça o risco de constrangimento ilegal e se determine ao Juízo da VEP/DF que decida sobre a unificação das penas e regime resultante, permitindo a progressão ao regime aberto o quanto antes. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, sendo, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Consta dos autos do processo n.o 0404741-98.2023.8.07.0015 que, em 26/09/2025, a Defensoria Pública formulou pedido de retificação do RESPE e de progressão de regime em favor do paciente (Mov. 149). A Promotoria de Justiça manifestou-se sobre o pleito em 02/10/2025 (Mov. 153). Desde 03/10/2025, os autos permanecem conclusos para decisão (Mov. 155), tendo sido juntada petição pelo ora impetrante, em 17/11/2025, reiterando a solicitação de progressão de regime (Mov. 157). Cumpre destacar que o habeas corpus não se presta à discussão de mérito nem à substituição do recurso de agravo em execução, pois sua finalidade é coibir ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta ou haja abuso de poder. Os estreitos limites do remédio constitucional não permitem reexame aprofundado de provas. Todavia, verifica-se ausência de decisão judicial acerca do pedido formulado pelo impetrante desde 03/10/2025, o que evidencia a mora do Magistrado de origem na apreciação da matéria. Não obstante, não cabe a este Julgador substituir a autoridade judiciária competente, tendo em vista a necessidade de análise de provas, o que é incabível em sede de habeas corpus. Ressalte-se que é imprescindível averiguar a presença dos requisitos subjetivos para a progressão do regime pleiteada. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, tão somente para determinar que, diante da mora constatada, seja oficiada a autoridade apontada como coatora, a fim de que analise o pedido formulado pelo impetrante em favor do paciente na origem. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR